Tribunal: STF
Processo: Rcl 55786
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO NÃO CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.



    1. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a condenação da parte agravante ao pagamento da multa nele prevista somente se revela aplicável quando o agravo interno for declarado “manifestamente” inadmissível ou improcedente em votação unânime, por órgão colegiado, em decisão fundamentada.



    2. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. 



    3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos para fins de esclarecimentos.